Tribunal: TJPA
Processo: 0009518-47.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009518-47.2014.8.14.0005

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA IN CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MENORIDADE DO RÉU NA DATA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV C/C 115, AMBOS DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _______ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _________ e _________, em NÃO CONHECER do recurso, porém, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém - PA, _____ de __________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0009518-47.2014.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE JESUS SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: VICTOR RAFAEL MALTEZ DE LEMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CARLOS HENRIQUE DE JESUS SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo de Altamira que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante no
crime tipificado no artigo 16, da Lei n.º 10.826/2003 à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
(ID 13798271 – págs. 150-153).

Narra a exordial que no dia 13/12/2014, por volta das 11h, o recorrente foi preso em flagrante delito, possuindo em sua residência uma pistola, marca Taurus P.40, sem numeração aparente, de uso restrito da força policial, com carregador e seis munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com discriminação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida no dia 04/02/2015.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória, datada de 16 de novembro de 2017 condenando o recorrente nas sanções punitivas tipificadas no art. 16, da Lei n.º 10.826/2003.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal no dia 23 de novembro de 2022 pugnando pela declaração da prescrição da pretensão executória do Estado, com a consequente extinção da punibilidade.

Contrarrazões do Ministério Público do dia 19 de janeiro de 2023, requerendo a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa (ID n.º 13798288 – Págs. 196-197469-470).

Parecer da D. Procuradora de Justiça datada do dia 3 de agosto de 2023, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso com a consequente declaração da prescrição da pretenso executória (ID n.º 15419022 – Págs. 200-203).

Distribuído o feito, coube-me relatoria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém - PA, _____ de __________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal e da Súmula n º. 146 do Supremo Tribunal Federal.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação no dia 21/01/2018, conforme comprova certidão de tempestividade recursal (Id n.º 13798280, Pág.179).

O prazo prescricional na modalidade executória, significa que o prazo prescricional se iniciou depois do trânsito em julgado para as partes, embora o seu início ocorra a partir da data do trânsito em julgado para a acusação. O tempo decorre analisando o prazo prescricional fixado na sentença de acordo com a pena
in concreto
.

Consigne-se que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, reduzindo o prazo prescricional pela metade (art. 115, CP).

Tendo em vista a pena fixada: 3 (três) anos de reclusão, inicialmente verifico que a prescrição se regula pela regra do art. 109, IV, do CPB, que dispõe que prescreve em oito anos se o máximo da pena é superior a dois e inferior a quatro anos, cujo prazo é reduzido pela metade – 4 (quatro) anos - se o autor do delito for menor de vinte e um anos na época dos fatos, na forma do art. 115, do CPB.

Portanto, considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição da pretensão executória se implementou no caso em apreço, uma vez que da sentença de mérito até a presente data transcorreram mais de 06 (seis) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLOS HENRIQUE SILVA DE JESUS

pela PRESCRIÇÃO da pretensão executória quanto ao crime que lhe foi imputado na denúncia, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso IV, 110, §1º, 115, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço da apelação
interposta nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 133, inciso X, do RITJPA.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

Belém - PA, _____ de __________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2024